Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-51.2019.8.14.0090
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-51.2019.8.14.0090

APELANTE: ROSEANE TENORIO PENA, JULIELSON PEREIRA DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. REVELIA DECRETA ERRONEAMENTE. TESE REJEITADA. RÉU NÃO LOCALIZADO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA ORAL. CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS COLHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LAD. INCABIMENTO. DESTINAÇÃO MERCANTIL. APREENSÃO DA DROGA E DE PETRECHOS DESTINADOS À SUA PREPARAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR. CULPABILIDADE VALORADA GENERICAMENTE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Magistrado
a quo,
ao declarar o seguimento do processo sem a presença do acusado, atendeu estritamente ao disposto no art. 367 do Código em comento, bastando que o acusado descumpra com seu dever legal de manter o endereço atualizado junto ao juízo para que seja aplicada tal regra. Além disso, é certo que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, nos termos do art. 565 do CPP, sendo que o próprio apelante deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço, para fins de sua intimação processual.

2. Resta provada a autoria dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito, com destino à comercialização, o que se denota facilmente, a partir da apreensão de diversos petrechos utilizados para o preparo do entorpecente, como bicarbonato de sódio, tesoura, linha, sacolas plásticas; bem como diante de evidências do envolvimento anterior dos réus com a narcotraficância, a exemplo de cartas de presos, com informações do tráfico.

3. A associação prevista no artigo 35, da Lei n.º 11.343/2006, está suficientemente caracterizada, pelo propósito específico dos apelantes em traficar a droga. Conforme a prova colhida, os recorrentes faziam da residência do casal um verdadeiro laboratório de drogas, uma vez encontrados diversos instrumentos utilizados para o preparo da substância ilícita. Além disso, as informações colhidas denotam o envolvimento pretérito dos réus com a venda de entorpecentes. Repise que ambos moravam na mesma residência, e o menor encontrado de posse da droga, é incisivo ao afirmar que a droga pertencia a ambos. Não há dúvidas de que a reunião do casal teve como propósito manter uma meta comum, estável e duradoura.

4. As circunstâncias em que ocorreu a abordagem policial, após denúncia anônima, bem como a apreensão de droga, somada aos petrechos utilizados no refino e embalagem de entorpecente, denotam que os acusados incorreram na prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
Lei 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da LAD.

5. Embora os acusados sejam tecnicamente primários ao tempo do delito, a instância ordinária entendeu por incabível a aplicação da benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, da apreensão de petrechos utilizados no preparo de droga, e da prova oral produzia, a evidenciar o envolvimento com atividade criminosa de forma permanente e estável.

6. A condenação dos réus também pelo delito de associação para o tráfico ilícito de drogas constitui, por si só, circunstância hábil a denotar a dedicação à atividade criminosa, tonando incompatível, pois, a aplicação da referida causa de diminuição de pena ao caso em voga.

7. A circunstância judicial da culpabilidade é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
). Na hipótese, observa-se que, ao negativar esse critério judicial, o Magistrado
a quo
fez uso de fundamentação inadequada, ao concluir que a culpabilidade da ré ressoa elevada, pois praticada com ousadia. Trata-se, portanto, de argumento deveras genérico, quedando-se o Juízo na indicação de elementos concretos, a partir dos quais alcançou tal conclusão.

8. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a teor do inciso I, do art. 44, do CPB.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena cominada aos recorrentes, passando a condenar-lhes, ambos, às penas de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, e de 1.520 (mil quinhentos e vinte) dias-multa. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e encerrada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º: 0000061-51.2019.8.14.0090

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PRAINHA/PA (VARA ÚNICA)

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

APELANTES:
ROSEANE TENÓRIO PENA E JULIELSON PEREIRA DE ARAÚJO

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS MAGNO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

ROSEANE TENÓRIO PENA E JULIELSON PEREIRA DE ARAÚJO, vulgo “Velho”,
interpuseram recurso de apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA (ID 12734600), que os condenou, ambos como incursos nos tipos penais insertos nos artigos 33,
caput
, e 33 c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006, após o cômputo do concurso material de crimes, igualmente, às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 1.598 (mil quinhentos e noventa e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 12734559) que no dia 07 de janeiro de 2019, por volta das 15h40min, após denúncias relativas à comercialização de drogas na zona rural do município de Prainha/PA, Policiais Militares se deslocaram ao local informado, onde encontraram uma criança, de aproximadamente 10 (dez) anos de idade, no meio do mato, em situação suspeita.

Relata que, ao ser abordada, foi encontrada com a criança quantia substancial de drogas, provavelmente de “Oxi”. A Polícia, então, acionou o CRAS, a fim de acompanhar a criança durante o procedimento. Em escuta especializada, o menor informou que o material entorpecente pertencia a seu tio, de alcunha “Velho”, à sua esposa e filha, todos com envolvimento com o tráfico de drogas. Que eles lhe teriam dado a quantia de R$ 10,00 (dez reais), para que escondesse o entorpecente.

Descreve que os policiais, ao chegarem à residência dos apelantes, presenciaram movimentação suspeita, condizente com a venda de drogas. Um suposto usuário encontrado no local, inclusive, empreendeu fuga. Com a ré e sua filha foram encontrados 01 (uma) porção de substância entorpecente, provavelmente do tipo “oxi”, por volta de 15g (quinze gramas); a importância de 120,00 (cento e vinte reais); diversas embalagens plásticas para embalagem da droga; 02 (dois) comprovantes de depósito; duas cartas envidas por presos, com informações do tráfico; 02 (duas) tesouras; 01 (uma) faca; 01 (uma) motocicleta Fan 125 azul; 01 (um) carretel de linha de costura; e, 01 (um) telefone celular.

Enfatiza que, embora o recorrente Julielson Pereira de Araújo, vulgo “Velho”, não estivesse no local, no momento da abordagem policial, sua condição de traficante no município de Prainha restou evidenciado pelos diversos depoimentos colhidos pela autoridade policial. Destaca as informações prestadas por Gracenildo Tenório Pena, o qual declara que ele e seus irmãos vendem drogas em Prainha, juntamente com “Velho”. Da mesma forma, a companheira de Gracenildo, Roberta de Souza Vasconcelos, relata que “Velho” e “Lek Lek”, realizam comércio ilícito de entorpecentes de maneira associada. Narlison Magno da Crus, por ocasião de sua prisão, declara que assumiu a propriedade do entorpecente em razão de ter sido ameaçado por “Velho”.

Em
razões recursais
(ID 12734617), suscita a defesa, preliminarmente, nulidade do ato que decretou a revelia do apelante Julielson Pereira de Araújo, sob a tese de cerceamento de defesa, por não ser-lhe oportunizada a realização de seu interrogatório judicial. Argumenta que o recorrente não deixou de residir no endereço constante dos autos, mas encontrava-se à trabalho no interior.

Nesse contexto, roga pela declaração de nulidade absoluta, na pretensão de que o processo retorne à fase de interrogatório do apelante, e seja designada nova audiência de instrução.

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição dos recorrentes no que tange aos tipos penais elencados nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, sob alegação de inexistência de provas e por
in dubio pro reo,
em virtude da insuficiência de elementos aptos a lastrear a condenação.

Outrossim, pugna pela desclassificação para o crime do art. 28, da LAD, considerando a ínfima quantidade de entorpecente apreendido; pelo benefício do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços); pelo redimensionamento da pena, em relação a ambos os delitos, para que a reprimenda primária seja estabelecida no importe mínimo legal; pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e, por derradeiro, pela alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12734622), o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso defensivo, para manutenção incólume do
decisum
vergastado.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo em questão.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
. Nulidade processual. Réu não intimado para comparecimento em audiência de instrução e julgamento. Revelia decretada de forma irregular:

Argui a defesa, preliminarmente, nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos demais atos subsequentes, em face da não intimação do apelante para o citado ato processual, momento em que fora decretada, de forma equivocada, sua revelia.

Sem razão, no entanto.

In casu
, o recorrente Julielson Pereira de Araújo não foi encontrado para ser citado. Inobstante, constituiu advogado para apresentação de sua defesa prévia, nos termos da ID 12734562, e Procuração
Ad judicia e extra
à ID 12734563, com referência ao domicílio sito à Rua Nova, s/n, Bairro Sebastião, no Município de Prainha/PA.

Nesse cenário, consoante Decisão interlocutória à ID 12734564, entendeu o Juízo singular como suprida a citação do acusado, sem necessidade de renovação do ato. No
decisum
em voga, também decidiu o Magistrado pela revogação da prisão preventiva do acusado, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, quais sejam:
obrigação de informar ao Juízo qualquer mudança de domicílio; e, obrigação de comparecimento mensal na secretaria do Fórum local.

A Certidão do Diretor de Secretaria à ID 12734564, pág. 02, atesta que o apelante Julielson Pereira de Araújo compareceu à secretaria judicial, em cumprimento ao determinado na decisão supra.

Em Ato Ordinatório à ID 12734565, foi designada Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 11/08/2021. Todavia, a Certidão à ID 12734567, informa que o réu deixou de ser intimado da Audiência de Instrução, assim esclarecendo:

“(...) CERTIFICO QUE DEIXEI DE INTIMAR JULIELSON PEREIRA DE ARAÚJO, haja vista que este não reside no local indicado no mandado. Em conversa com sua sogra, Sebastiana Tenório Pena, o intimado mora atualmente em uma comunidade do Rio Purus. Deixei cópia do mandado para que a informante comunicasse ao denunciado sobre a audiência. Ressalto que recebi o mandado no dia 06/08/2021, sendo que envidei esforços para tentar intimar o denunciado, porém, conforme informado, este reside em comunidade ribeirinha, afastada da zona urbana desta cidade, sendo que por tal motivo não foi possível diligenciar em tal localidade por razões de logística e pelo curto prazo entre a distribuição e a audiência designada.”

Em Audiência de Instrução e Julgamento à ID 127345670, realizada em 11/08/2021, observada a não intimação do réu, o ato foi redesignado para 16/11/2021, para produção de seu interrogatório.

Realizada a Audiência de Continuação na data acima mencionada (ID 12734568) e, uma vez constatada a ausência do acusado, foi declarada a sua revelia, nos termos do art. 367 do CPPB. Da Ata da mencionada audiência, extrai-se, ainda, que, a declaração do advogado do recorrente no sentido de que há mais de 02 (duas) semanas não conseguiu manter contato com o seu cliente.

Como visto,
mácula alguma há de ser sanada
in casu
. Percebe-se que o Magistrado
a quo,
ao declarar o seguimento do processo sem a presença do acusado, atendeu estritamente ao disposto no art. 367 do Código em comento, bastando que o acusado descumpra com seu dever legal de manter o endereço atualizado junto ao juízo para que seja aplicada tal regra.

A partir do não comparecimento do acusado em juízo, tornou-se desnecessário fosse intimado acerca dos atos processuais, nos termos do artigo em referência, inexistindo qualquer ilegalidade no prosseguimento do feito sem a efetivação de seu interrogatório.

Além disso, é certo que
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, nos termos do art. 565 do CPP
, sendo que o próprio apelante deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço, para fins de sua intimação processual.

Mister ressaltar que a certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de regularidade, pois o funcionário que a realizou tem fé pública, especialmente naquilo que certifica. Em outras palavras, presume-se a regularidade do ato citatório se o oficial certifica e dá fé ter dado, por inteiro, cumprimento ao mandado, máxime se inexiste nos autos prova em sentido contrário.

Assim, se a revelia foi decretada em conformidade com os ditames legais, não há que se falar em nulidade por ausência de interrogatório do réu em juízo, tampouco em prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

Nessa senda de raciocínio:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). CERCEAMENTO DE DEFESA. DESÍDIA DO PATRONO ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. REVELIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA. DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. Conforme esclarecido pelo Tribunal de Justiça, não há falar em nulidade no referido processo, uma vez que o acusado não foi localizado porque mudou de endereço sem comunicar ao Juízo a sua mudança. Consta que o apelante foi devidamente citado para responder ao processo, conforme certidão do oficial de justiça juntada ao processo (evento 91 - MAND54 e CERT55), e no tocante à sua intimação para comparecer na audiência de instrução, conforme certidão de fls. 104 e 106, do evento 91, na oportunidade em que foi realizada a diligência o acusado não foi encontrado no endereço informado no processo, razão pela qual foi decretada sua revelia. Conclui-se, de fato, que o envolvido tinha conhecimento da ação penal, mas mudou de residência sem declinar seu novo endereço, fato que ensejou a decretação da revelia, de forma que é incabível a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro ao Poder Judiciário.

4. A regra que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprio) aplica-se a todos os sujeitos processuais. Não é aceitável, portanto, que, após o desinteresse em acompanhar o processo, com a mudança de endereço sem informar o endereço ao Juízo, venha o acusado agora a arguir a nulidade da revelia.

(...)

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.265.981/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)”
(GRIFEI)

Lado outro, resta evidenciada a
preclusão
da matéria, tendo em vista a ausência de manifestação da Defesa acerca da irregularidade de intimação no primeiro momento oportuno, cuja insurgência veio a ser apresentada somente nesta via recursal.

Nessa seara de entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, E INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVELIA DECRETADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO. NÃO COMPARECIMENTO À INSTRUÇÃO. FALTA DE INTERESSE NO INTERROGATÓRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA E CONTRADIÇÃO AVALIADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MAIOR VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 571, II, do CPP, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão. A preclusão afasta a afirmativa de que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer momento processual, mormente em sede revisional.

2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção.

3. No caso, foi decretada a revelia do recorrente, em 31/8/2016, diante da conclusão de que mesmo ciente do processo (citado no dia 19/2/2016) e de que deveria informar qualquer mudança de endereço, passou a residir em outro local, não relatou o fato formalmente à justiça e não compareceu à instrução processual. Assim, demonstrou total falta de interesse no interrogatório e, ciente de todo o trâmite processual e até o seu fim, em nenhum momento se insurgiu quanto à irregularidade/ausência da intimação, se conformando, inclusive, com o trânsito em julgado da condenação (3/7/2018), sem a interposição de recursos às instâncias superiores.

4. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).

5. E, nos termos do enunciado da Súmula n. 523/STJ, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prejuízo para o réu". O prejuízo não está evidenciado, porque a negativa dos fatos e a contradição extraídas do depoimento do recorrente na fase policial foram consideradas pelas instâncias ordinárias (fls. 59/64), mas tais argumentos sucumbiram diante das provas em contrário, notadamente da palavra de uma das vítimas e de sua genitora, todas conclusivas no sentido da ocorrência dos crimes descritos nos arts. 217-A e 218-A, do CP e 241-D, parágrafo único, I, da Lei n. 8.069/90, atribuindo-lhes a autoria, sendo impositiva a condenação.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.125/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

2. MÉRITO:

2.1. Da Almejada Absolvição. Inexistência de provas.
In dubio pro reo
. Insuficiência probatória:

Relativamente ao mérito, clama pela absolvição dos recorrentes no que tange aos tipos penais elencados nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, sob alegação de inexistência de provas e por
in dubio pro reo,
em virtude da insuficiência de elementos aptos a lastrear a condenação.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apreensão (ID 12734551), que atesta, além da droga, a apreensão de materiais relacionados ao preparo do entorpecente, e de demais itens alusivos à prática da traficância, cite-se, dentre outros:

- 02 (dois) pacotes de bicarbonato de sódio;

- diversas embalagens plásticas para embalagem do entorpecente;

- 02 (dois) comprovantes de depósito;

- 02 (duas) cartas enviadas de presos, com informações de tráfico;

- 02 (duas) tesouras;

- 01 (uma) faca;

- 01 (um) carretel de linha de costura;

A materialidade também resta robustecida, sobretudo, pelo Laudo Provisório de Constatação de Entorpecentes (ID 12734551); e, pelo Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 12734565), que assim atesta:

“2 – DO MATERIAL:

Trata-se de 01 (uma) porção, contendo substâncias na forma de pedra, esbranquiçada, acondicionada em sacos plásticos na cor transparente, pesando com embalagem 16,5g (dezesseis gramas e quinhentos miligramas).

(...)

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por ‘COCAÍNA’ no material analisado e descrito acima.”

A
autoria delitiva
atribuída aos apelantes, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Em depoimento judicial, a testemunha
RUI GUILHERME MIRANDA DIB
– Policial Militar, narra que participou das diligências que culminaram na prisão da ré Roseane Tenório. Afirma que, no dia dos fatos, estava junto ao Policial Luís Guilherme se dividiram nas buscas, não recordando onde foi localizado o entorpecente. Que informações relacionavam a pessoa do réu Julielson Pereira, vulgo “Velho”, à dedicação ao tráfico de entorpecentes, juntamente com o indivíduo identificado por “Lek Lek”. Que o envolvimento de Roseane se daria pelo fato de morar Julielson e manter relacionamento conjugal com o mesmo.

O Policial Militar
EDIELSON SILVA DA PAIXÃO
, também ressalta que participou da diligência que deu ensejo à prisão da ré Roseane Tenório. Que no dia dos fatos, ao chegarem à residência do casal, havia duas crianças no local e que foi encontrado somente material para preparo de entorpecente na casa, como plástico, linha e tesoura.
Que já conhecia a ré Roseane, devido ao fato de sua família ser envolvida com o tráfico de entorpecentes
. Que, segundo informações, os apelantes, Roseane e Julielson estavam traficando e aliciando um menor que foi encontrado no mato, o qual teria declarado que sofria ameaças por parte do tio para que não falasse nada a respeito da conduta ilícita.

Não destoam as declarações do Policial
Luis Guilherme Campos,
ao declarar que as
informações acerca do envolvimento dos réus com o tráfico eram anteriores ao dia da prisão
. Que uma das denúncias, inclusive, partiu da mãe do menor envolvido nos fatos.
Que o menor teria dito à mãe que estava sendo obrigado por Julielson a esconder a droga.
Que não recebeu informações do envolvimento de Roseane com o tráfico, somente tomando conhecimento da participação dela no dia da diligência que culminou com a prisão, mas tinha conhecimento de que ela era companheira de Julielson.

O recorrente
JULIELSON PEREIRA DE ARAÚJO, vulgo “Velho”,
não foi interrogado em juízo, haja vista que decretada a sua revelia.

A ré
ROSEANE TENÓRIO PENA
, por seu turno, nega a acusação que lhe pesa, sob afirmativa de que nunca vendeu drogas.

Oportuna referência às declarações do menor, de 10 (dez) anos de idade, envolvido no tráfico de drogas, o qual, ao ser ouvido sob escuta especializada, assim expôs (ID 12734548, pág. 05):

“(...) que estava com o entorpecente, do tipo ‘OXI’, de aproximadamente 15g, no dia 07/01/2019, por volta das 16:00h a tarde, ressaltando que essa droga era do seu tio ‘VELHO’, cujo qual se deslocou de motocicleta até a casa do menor para lhe entregar a quantia de R$ 10,00 (dez reais) para que o menor escondesse a droga no mato; QUE no momento em que estava saindo para esconder a droga foi abordado pela polícia militar e contou de quem era o entorpecente; QUE informa ter sido a única vez que escondeu drogas para o seu tio JULIELSON (‘VELHO’); QUE a genitora não sabia do fato, pois estava viajando e havia deixado o seu filho com a sua mãe (avó do menor); QUE o menor confirma que relatou aos policiais militares que ‘VELHO’, ROSEANE e sua prima DANIELLE (filha do ‘VELHO’) estavam vendendo drogas na residência deles neste dia.”

Os elementos probatórios produzidos em todas as esferas, administrativa e judicial, portanto, convergem, sobremaneira, entre si.

De todo o colhido, resta provada a autoria dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito, com destino à comercialização, o que se denota facilmente, a partir da apreensão de diversos petrechos utilizados para o preparo do entorpecente, como bicarbonato de sódio, tesoura, linha, sacolas plásticas; bem como diante de evidências do envolvimento anterior dos réus com a narcotraficância, a exemplo de cartas de presos, com informações do tráfico.

Cite-se, principalmente, o relato do menor apreendido com a substância ilícita, o qual afirma que a droga seria de Roseane, Julielson e da filha desse. Que Julielson teria lhe dado dinheiro para que escondesse o droga no mato.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorre
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que o agente público quisesse deliberadamente prejudicar os réus.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

No tocante ao
crime de associação ao tráfico de drogas
, dispõe o
art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
:

“Art. 35. Associarem – se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e §1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias multa.”

O mencionado dispositivo traz modalidade especial de associação criminosa (art. 288 do CP), que deste difere pela exigência de que duas ou mais pessoas estejam agrupadas de forma estável e permanente, para o fim de praticar reiteradamente ou não, os crimes previstos nos artigos 33,
caput
e § 1º, e 34 da referida lei.

A associação para o tráfico exige a presença do
animus associativo
, de caráter duradouro e estável, conjugado ao fim específico de traficar drogas ou maquinários para sua produção.

A consumação, que ocorre com a formação da
societas criminis,
protrai-se enquanto perdurar a reunião (crime permanente), não havendo

necessidade de que efetivamente ocorra o tráfico, desde que demonstrado o ajuste

prévio e duradouro, o assentimento recíproco de que a atuação tem como finalidade

a prática deste crime.

Como ocorria na legislação anterior (art. 14 da Lei nº 6.368/1976), não basta simplesmente o dolo de agir em concurso para a prática de tráfico de drogas, mas a especial intenção associativa de forma estável por tempo indeterminado.

Assim, não configura o delito a associação ocasional para o tráfico de drogas, mesmo que um ou mais crimes sejam cometidos, mas sem o
animus associativo
. Se na traficância, houver o envolvimento de duas ou mais pessoas, mas sem o vínculo associativo, haverá mero concurso de agentes.

Ao se analisar os autos, verifica-se que a associação prevista no citado artigo está
suficientemente caracterizada
,
pelo propósito específico dos apelantes em traficar a droga.

Conforme a prova colhida, os recorrentes faziam da residência do casal um verdadeiro laboratório de drogas, uma vez encontrados diversos instrumentos utilizados para o preparo da substância ilícita. Além disso, as informações colhidas denotam o envolvimento pretérito dos réus com a venda de entorpecentes. Repise que ambos moravam na mesma residência, e o menor encontrado de posse da droga, é incisivo ao afirmar que a droga pertencia a ambos.

Não há dúvidas de que a reunião do casal teve como propósito manter uma meta comum, estável e duradoura.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta aos apelantes pelo crime de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes,
tendo em vista a finalidade especifica da dupla, voltada para o cometimento de delitos de tráfico de drogas, na residência do casal, evidenciando a permanência da associação criminosa. Motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição pelo crime em destaque.

2.2. Da pretendida desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006:

Alternativamente, clama a defesa pela desclassificação do crime imputado para o de consumo pessoal de entorpecentes, considerando a ínfima quantidade de entorpecente apreendido.

Acerca da alegada condição de usuário dos recorrentes, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual.

Na hipótese, a alegada
condição de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se comumente concomitantes.

O crime de tráfico de drogas comporta diferentes núcleos em sua tipificação, sendo irrelevante à sua configuração a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

Nesta seara de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). TESE NÃO ACOLHIDA.
Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de tráfico de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar na desclassificação para o crime de uso de drogas, mormente quando as circunstâncias apontam para a mercancia. ademais, a mera condição de usuário, mesmo quando caracterizada, não elide a traficância. assim sendo, o acusado incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico
. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. ACÓRDÃO (TJE/PA, 2020.02681981-71, 215.818, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)” (grifei)

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes na posse da recorrente. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. 2.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. Descabido falar, portanto, em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para a recorrente.
(...) 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2020.02489498-79, 215.431, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-05, Publicado em 2020-11-05)” (grifei)

Na hipótese, as circunstâncias em que ocorreu a abordagem policial, após denúncia anônima, bem como a apreensão de droga, somada aos petrechos utilizados no refino e embalagem de entorpecente, denotam que os acusados incorreram na prática do delito previsto no artigo 33,
caput,
Lei 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da LAD.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da destinação da droga apreendida, de
forma convicta e inquestionável.

2.3.
Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Alternativamente, clama a defesa pelo reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, disposta no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, pelo que, a reprimenda deve ser reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Inviável tal pretensão.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora os acusados sejam tecnicamente primários ao tempo do delito, a instância ordinária entendeu por incabível a aplicação da benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, da apreensão de petrechos utilizados no preparo de droga, e da prova oral produzia, a evidenciar o envolvimento com atividade criminosa de forma permanente e estável.

Não de outra forma, a condenação dos réus também pelo delito de
associação para o tráfico ilícito de drogas constitui
,
por si só, circunstância hábil a denotar a dedicação à atividade criminosa, tonando incompatível, pois, a aplicação da referida causa de diminuição de pena ao caso em voga.

Nessa linha de intelecção:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Sobre a nulidade da busca pessoal, a Corte de origem constatou que a operação policial decorreu a partir de uma denúncia anônima e informações obtidas de uma pessoa presa com drogas em Nova União. A investigação evoluiu com a realização de campanas policiais que levaram à prisão dos suspeitos, que estavam transportando mais de 2 quilos de entorpecentes em uma motocicleta. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

2. As instâncias ordinárias consideraram que há provas da autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, incluindo depoimentos de testemunhas. Mesmo que a paciente negue a associação para o crime, as provas indicam o contrário, incluindo o depoimento de uma usuária que comprou drogas da acusada e uma dívida cobrada por um dos pacientes. Inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é inviável devido à condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas.

4. Agravo regimental não conhecido.

(STJ, AgRg no HC n. 787.448/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)
(GRIFEI)

2.4. Da dosimetria da pena. Pena-base. Substituição restritivas. Regime:

No tocante à pena, pretende o redimensionamento da reprimenda, em relação a ambos os delitos, para que a sanção primária seja estabelecida no importe mínimo legal; pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; e, por derradeiro, pela alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em consagração ao princípio da individualização da pena, passo ao exame específico em relação a cada um dos recorrentes.

A) Da pena atribuída à ré
ROSEANE TENÓRIO PENA
:

O Magistrado primevo, ao proceder o cálculo penalógico, assim se manifesta:

"I – Réu ROSEANE TENÓRIO PENA

IA – Crime de tráfico - 1. Circunstâncias judiciais – Culpabilidade elevada, conduta da ré revela ousadia – valoração negativa. Ré primária. Conduta social e a personalidade do agente não valorada. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso. Foi apreendida moderada quantidade de entorpecente, entretanto, de natureza extremamente prejudicial (oxi), valoro negativamente. FIXO A PENA BASE EM 6 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA.

2. Verifico que no caso não há possibilidade de se aplicar a causa de diminuição específica prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, há nos autos provas da prática de outros crimes por parte do réu e/ou envolvimento com organização criminosa.

3. Ausentes atenuantes ou agravantes.

4. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Torno a pena definitiva em 6 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).

Incabível sursis.

IB – Crime de associação para o tráfico - Crime de tráfico - 1. Circunstâncias judiciais – Culpabilidade elevada, conduta do réu revela ousadia – valoração negativa. Réu primário. Conduta social e a personalidade do agente não valorada. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso. Foi apreendida moderada quantidade de entorpecente, entretanto, de natureza extremamente prejudicial (oxi), valoro negativamente. FIXO A PENA BASE EM 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS MULTA.

2. Ausentes atenuantes ou agravantes.

3. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Torno a pena definitiva em 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).

Incabível sursis.

Do concurso material

Aplicando a regra ínsita no art. 69 do código penal, torno a pena concreta em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1370 (MIL TREZENTOS E SETENTA) DIAS MULTA.

Da causa de aumento específica (art. 40, VI, da Lei 11.343/06)

Considerando que a prática criminosa envolveu criança, aumento de 1/6 a pena anteriormente imposta, tornando-a DEFINITIVA EM 11 (ONZE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1598 (MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO) DIAS MULTA, correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Do regime inicial

Atento ao disposto no art. 387, §2º, do CPP (tempo de prisão processual já imposto), bem como ao

disposto no art. 33 do CP c/c art. Art. 2º, §2º, da Lei 8072/90 e ainda ao recente entendimento do STF, deverá o sentenciado iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

-
Relativamente ao crime do art. 33,
caput
, da LAD:

Na
primeira etapa
do cálculo penal, colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou à ré
a pena-base de

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, considerando como negativa sua
culpabilidade, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido.

A circunstância judicial da
culpabilidade
é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Na hipótese, observa-se que, ao negativar esse critério judicial, o Magistrado
a quo

fez uso de fundamentação inadequada,
ao concluir que a culpabilidade da ré ressoa elevada, pois praticada com ousadia. Trata-se, portanto, de argumento deveras genérico, quedando-se o Juízo na indicação de elementos concretos, a partir dos quais alcançou tal conclusão.

Por outro lado, consoante dicção do art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, a quantidade e a natureza do crime devem preponderar sobre as circunstâncias do art. 59, do CPB. Na hipótese vertente, em que pese a quantidade não elevada do tóxico apreendido (16g), sua natureza revela extrema nocividade, diante do seu absurdo poder deletério e viciante.

Acerca do grau nocivo da droga apreendida, apta à exasperação da pena-base, cita-se jurisprudência a respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, tendo em vista a apreensão de 2, 030kg de cocaína.

2. O Tribunal a quo fundamentou na quantidade de entorpecente apreendido - aproximadamente 2,030kg de cocaína - , aliadas às demais circunstâncias (alto valor da carga, transporte interestadual) para reconhecer que o acusado se dedicava à atividade criminosa e afastar a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/200.

3. O agravamento da pena-base, aliado à quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram maior envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 770.047/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)”

Nesse contexto,
comina-se à ré a pena base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 1.583 (mil quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não
segunda etapa
, há agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, inexistentes minorantes.

Reconhecida a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006
(“sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”
),

mantém-se o acréscimo mínimo de 1/6 (um sexto) operado pelo Juízo,
estipulado à
ré a pena DEFINITIVA e CONCRETA de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

-
No tocante ao crime do art. 35, da LAD:

Na
primeira etapa
do cálculo penal, colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou à ré
a pena-base de

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa
, considerando como negativa sua
culpabilidade, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido.

Conforme já destacado, a circunstância judicial da
culpabilidade
é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Na hipótese, observa-se que, ao negativar esse critério judicial, o Magistrado
a quo

fez uso de fundamentação inadequada,
ao concluir que a culpabilidade da ré ressoa elevada, pois praticada com ousadia. Trata-se, portanto, de argumento deveras genérico, quedando-se o Juízo na indicação de elementos concretos, a partir dos quais alcançou tal conclusão.

Por outro lado, consoante dicção do art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, a quantidade e a natureza do crime devem preponderar sobre as circunstâncias do art. 59, do CPB. Na hipótese vertente, em que pese a quantidade não elevada do tóxico apreendido (16g), sua natureza revela extrema nocividade, diante do seu absurdo poder deletério e viciante.

Pende destacar que, ainda que a avaliação negativa da culpabilidade da agente deva ser refutada,
a prevalência dos critérios do art. 42, supracitado, não autorizam a redução da reprimenda base corporal imposta pelo juízo, posto que determinada em
quantum
bastante próximo ao mínimo legal, acrescido em 1/6 (um sexto), totalizando a
sanção basilar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Mantém-se, ademais, a pena de multa de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, sob pena de
reformatio in pejus.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Não
segunda etapa
, há agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, inexistentes minorantes.

Reconhecida a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006
(“sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”
),

mantém-se o acréscimo mínimo de 1/6 (um sexto) operado pelo Juízo,
estipulado à
ré a pena DEFINITIVA e CONCRETA de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa

- Do
concurso material de crimes
:

A teor da dicção do art. 69, do CPPB, procedida a soma das penas irrogadas, atribui-se à ré
ROSEANE TENÓRIO PENA
, a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
10 (DEZ) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, E O PAGAMENTO DE 1.520 (MIL QUINHENTOS E VINTE) DIAS-MULTA.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a teor do inciso I, do art. 44, do CPB.

B) Da pena atribuída ao réu
JULIELSON PEREIRA DE ARAÚJO
:

O Magistrado primevo, ao proceder o cálculo penalógico, assim se manifesta:

“II – Réu JULIELSON PEREIRA DE ARAÚJO

IA – Crime de tráfico - 1. Circunstâncias judiciais – Culpabilidade elevada, conduta do réu revela ousadia – valoração negativa. Réu primário. Conduta social e a personalidade do agente não valoradas. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso. Foi apreendida moderada quantidade de entorpecente, entretanto, de natureza extremamente prejudicial (oxi), valoro negativamente. FIXO A PENA BASE EM 6 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA.

2. Verifico que no caso não há possibilidade de se aplicar a causa de diminuição específica prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, há nos autos provas da prática de outros crimes por parte do réu e/ou envolvimento com organização criminosa.

3. Ausentes atenuantes ou agravantes.

4. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Torno a pena definitiva em 6 (SEIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP). Incabível sursis.

IB – Crime de associação para o tráfico - Crime de tráfico - 1. Circunstâncias judiciais – Culpabilidade elevada, conduta do réu revela ousadia – valoração negativa. Réu primário. Conduta social e a personalidade do agente não valoradas. Circunstâncias serão avaliadas posteriormente, evitando assim a ocorrência de bis in idem. Consequência grave, inerente ao tipo. Comportamento da vítima não considerado no caso. Foi apreendida moderada quantidade de entorpecente, entretanto, de natureza extremamente prejudicial (oxi), valoro negativamente. FIXO A PENA BASE EM 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS MULTA.

2. Ausentes atenuantes ou agravantes.

3. Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Torno a pena definitiva em 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS MULTA. Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP).

Incabível sursis.

Do concurso material

Aplicando a regra ínsita no art. 69 do código penal, torno a pena concreta e definitiva em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1370 (MIL TREZENTOS E SETENTA) DIAS MULTA.

Da causa de aumento específica (art. 40, VI, da Lei 11.343/06) Considerando que a prática criminosa envolveu criança, aumento de 1/6 a pena anteriormente imposta, tornando-a DEFINITIVA EM 11 (ONZE) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 1598 (MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO) DIAS MULTA, correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Do regime inicial

Atento ao disposto no art. 387, §2º, do CPP (tempo de prisão processual já imposto), bem como ao

disposto no art. 33 do CP c/c art. Art. 2º, §2º, da Lei 8072/90 e ainda ao recente entendimento do STF, deverá a sentenciada iniciar o cumprimento da pena em regime FECHADO.”

-
Relativamente ao crime do art. 33,
caput
, da LAD:

Na
primeira etapa
do cálculo penal, colhe-se da sentença que o Juízo singular também fixou ao réu
a pena-base de

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, considerando como negativa sua
culpabilidade, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido.

A circunstância judicial da
culpabilidade
é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Na hipótese, observa-se que, ao negativar esse critério judicial, o Magistrado
a quo

fez uso de fundamentação inadequada,
ao concluir que a culpabilidade do apelante ressoa elevada, pois praticada com ousadia. Trata-se, portanto, de argumento deveras genérico, quedando-se o Juízo na indicação de elementos concretos, a partir dos quais alcançou tal conclusão.

Por outro lado, consoante dicção do art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, a quantidade e a natureza do crime devem preponderar sobre as circunstâncias do art. 59, do CPB. Na hipótese vertente, em que pese a quantidade não elevada do tóxico apreendido (16g), sua natureza revela extrema nocividade, diante do seu absurdo poder deletério e viciante.

Nesse contexto,
comina-se ao réu a pena base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 1.583 (mil quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não
segunda etapa
, há agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, inexistentes minorantes.

Reconhecida a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006
(“sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”
),

mantém-se o acréscimo mínimo de 1/6 (um sexto) operado pelo Juízo,
estipulado ao
réu a pena DEFINITIVA e CONCRETA de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

-
No tocante ao crime do art. 35, da LAD:

Na
primeira etapa
do cálculo penal, colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou ao apelante
a pena-base de

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa
, considerando como negativa sua
culpabilidade, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido.

Conforme já destacado, a circunstância judicial da
culpabilidade
é entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, merecendo ser considerada, para o fim de justificar a elevação da reprimenda na primeira fase, apenas quando extrapolar a reprovabilidade que é inerente ao tipo penal (culpabilidade
estricto sensu
).

Na hipótese, observa-se que, ao negativar esse critério judicial, o Magistrado
a quo

fez uso de fundamentação inadequada,
ao concluir que a culpabilidade do acusado ressoa elevada, pois praticada com ousadia. Trata-se, portanto, de argumento deveras genérico, quedando-se o Juízo na indicação de elementos concretos, a partir dos quais alcançou tal conclusão.

Por outro lado, consoante dicção do art. 42, da Lei n.º 11.343/2006, a quantidade e a natureza do crime devem preponderar sobre as circunstâncias do art. 59, do CPB. Na hipótese vertente, em que pese a quantidade não elevada do tóxico apreendido (16g), sua natureza revela extrema nocividade, diante do seu absurdo poder deletério e viciante.

Pende destacar que, ainda que a avaliação negativa da culpabilidade da agente deva ser refutada,
a prevalência dos critérios do art. 42, supracitado, não autorizam a redução da reprimenda base corporal imposta pelo juízo, posto que determinada em
quantum
bastante próximo ao mínimo legal, acrescido em 1/6 (um sexto), totalizando a
sanção basilar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Mantém-se, ademais, a pena de multa de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, sob pena de
reformatio in pejus.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Não
segunda etapa
, há agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
, inexistentes minorantes.

Reconhecida a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2006
(“sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”
),

mantém-se o acréscimo mínimo de 1/6 (um sexto) operado pelo Juízo,
estipulado ao
recorrente a pena DEFINITIVA e CONCRETA de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa

- Do
concurso material de crimes
:

A teor da dicção do art. 69, do CPPB, procedida a soma das penas irrogadas, atribui-se ao réu
JULIELSON PEREIRA DE ARAÚJO
, a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
10 (DEZ) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, E O PAGAMENTO DE 1.520 (MIL QUINHENTOS E VINTE) DIAS-MULTA.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a teor do inciso I, do art. 44, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena cominada aos recorrentes, passando a
condenar-lhes, ambos, às penas de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, e de 1.520 (mil quinhentos e vinte) dias-multa
, mantendo-se a sentença objurgada em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023